Tribunal: TJBA
Processo: 8048137-22.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8048137-22.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EVANDRO DE JESUS OLIVEIRA Advogado(s): LARISSA GUEDES MENEZES, RODRIGO VIANA PANZERI IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE AÇÃO IDÊNTICA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INOCORRÊNCIA DE COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. A extinção de mandado de segurança anterior sem resolução de mérito não impede a impetração de novo writ com idênticas partes e causa de pedir, inexistindo, portanto, coisa julgada material. 3. Inaplicável a multa do art. 1.026, § 2.º, do CPC, ausente o caráter manifestamente protelatório do recurso. Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos. Vistos, relatados e discutidos os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º 8048137-22.2024.8.05.0000.1.ED, em que figura como embargante o Estado da Bahia e como embargado, EVANDRO DE JESUS OLIVEIRA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS, de acordo com o voto desta relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora JG19 Procurador(a) de Justiça